Tribunal: CARF
Processo: 11080.726970/2018-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-12-12

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.726970/2018-40
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
1401-006.774 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de outubro de 2023
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

EMPRESA GAUCHA DE RODOVIAS S/A

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
NULIDADE ACÓRDÃO DRJ
É nulo o acórdão de impugnação que deixa de se manifestar sobre um
argumento autonomo de defesa, sendo necessário o retorno dos autos à DRJ
para novo julgamento sob pena de supressão de instância e cerceamento do
direito de defesa do Contribuinte.
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. VERIFICAÇÃO. VIGENTE
NA DATA DO JULGAMENTO EM SEGUNDA INSTÂNCIA.
A verificação do limite de alçada para fins de conhecimento de recurso de
ofício deve observar os instrumentos normativos vigentes na ocasião do
julgamento em segunda instância (Súmula CARF no 103)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício e em relação ao recurso voluntário dar-lhe parcial provimento para reconhecer
a nulidade da decisão recorrida, determinando o retorno dos autos à DRJ para novo julgamento,
nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, Andre Severo Chaves,
Andre Luis Ulrich Pinto, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Tratam os presentes autos de exigências de ofício do imposto de renda de pessoa
jurídica, R$ 39.402.166,88, fls. 8477, R$ 14.791.054,77 (isolada) e da Contribuição Social o
Lucro Líquido, R$ 13.434.224,26, fls. 8495 e R$ 759.195,80, fls. 8512; R$ 5.358.551,69
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.726970/2018-40
Fl. 9067
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.774 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.726970/2018-40

(isolada), fls. 8507 atinentes aos anos-calendário de 2013 a 2015, acrescidas de penalidade de
75% e encargos moratórios, de pessoa jurídica tributada com base no lucro real anual.
De acordo com o Relatório de Ação Fiscal de fls, 8518/8571, e anexos de fls.
8572/8588, fundamentaram as exações:

2.1.- do imposto de renda de pessoa jurídica, fls. 8477:
2.1.1.- bens de natureza permanente deduzidos como custo ou despesa;
2.1.2.- tributos com exigibilidade suspensa não computados na apuração do lucro real;
2.1.3.- compensação indevida de prejuízo em razão das infrações antes elencadas;
2.2.- da contribuição social s/ o lucro líquido, fls. 8495:
2.2.1.- bens de natureza permanente deduzidos como custo ou despesa;
2.1.2.- tributos com exigibilidade suspensa não computados na apuração do lucro real.
2.1.3.- compensação indevida de prejuízo em razão das infrações antes elencadas, fls.
8512;
2.3.- Como decorrência das infrações a auditoria formalizou também a exigência da
penalidade isolada por falta de recolhimento de estimativas mensais de ambos os
tributos: IRPJ, fls. 8477, CSLL, fls. 8507.

Ciente em 09/11/2018, fls. 8592/8593, o sujeito passivo acostou aos autos a
impugnação de fls. 8600/8653, protocolada em 11/12/2018, através da qual alega, em síntese:

3.1.- EXISTÊNCIA DE QUESTÃO PREJUDICIAL AO JULGAMENTO DA
PRESENTE IMPUGNAÇÃO
Conforme relatado no item 4.1 do Relatório de Ação Fiscal, a defendente, na data das
autuações, possuía sentença favorável proferida no bojo do processo número 5019554
33.2014.4.04.7100. Tal processo tramita na 13a Vara Federal de Porto Alegre/RS,
aguardando a remessa ao TRF4 para análise de apelação da UNIÃO – FAZENDA
NACIONAL, assim como reexame necessário decorrente de Lei processual.
Mantida a decisão favorável a defendente, no sentido de inexistir relação jurídico
tributária no que tange ao imposto de renda, nada é devido a este título. (Sentença às fls.
8603/8604).
3.2.- FALTA DE ADIÇÃO AO LUCRO LÍQUIDO DA DESPESA COM O IMPOSTO
SOBRE SERVIÇOS (ISS).
Após a edição da Lei Complementar número 104/2001, que incluiu o inciso V no Artigo
151 do CTN, não sobreveio alteração legislativa ordinária no parágrafo primeiro do
Artigo 41. Sendo assim, falta força legislativa para a manutenção da autuação no ponto,
requerendo a defendente, desde já, o acolhimento da impugnação, para o fim de anular a
obrigatoriedade de adição dos valores de ISS que estejam com exigibilidade suspensa
em face de determinação judicial.
3.3.- VALORES LANÇADOS COMO DESPESAS/CUSTOS E QUE DEVERIAM
TER SIDO ATIVADOS A FIM DE SEREM AMORTIZADOS – FALTA DE PROVA
POR PARTE DA UNIÃO DE QUE OS VALORES GLOSADOS AUM ENTARIAM
A VIDA ÚTIL DAS RODOVIAS EM PRAZO SUPERIOR A 1 (HUM) ANO OU
AINDA SE ENQUADRARIAM NOS REQUISITOS DE CLASSIFICAÇÃO DE
ATIVO INTANGÍVEL
o prazo de garantia dos contratos, ou seja, 5 cinco anos, não pode ser utilizado como
fundamento para a interpretação de que a vida útil seria superior a um ano;
Fl. 9068
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.774 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.726970/2018-40

o Artigo 618 do Código Civil trata das garantias contra vícios e defeitos e não com a
deterioração que uma manutenção de rodovia pode sofrer.
Por efeito judicial que acolheu o pedido de imunidade recíproca, a mesma não possui
caráter lucrativo;
empresa pública, constituída por Lei Estadual, que presta serviços de exploração de
conservação, otimização e gestão de rodovias públicas, somente podendo ocorrer nas
formas previstas no artigo 175 da Constituição da República, o que se revela é que a
atividade em exame não está disponível à iniciativa privada (acórdãos judiciais às fls.
8913/8916).
Os fundamentos utilizados pela fiscalização foram somente descritivos de objetos de
Editais e contratos. Não se fez a prova mínima que, efetivamente, as obras realizadas
aumentariam a vida útil do ativo em mais de um ano.
3.4.- GLOSA DE PREJUÍZO INDEVIDAMENTE COMPENSADO NO ANO
CALENDÁRIO DE 2015.
Acolhida a impugnação, os prejuízos retornam ao status quo anterior, devendo ser
mantida a compensação efetivada pela defendente.
3.5.- APLICAÇÃO DE MULTA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE
ESTIMATIVA MENSAL. ILEGALIDADE NA CUMULAÇÃO COM MULTA DE
OFÍCIO.
O poder judiciário, de forma reiterada, vem afastando a cumulação da multa isolada
com a multa já aplicada em sede de autuação, nos termos da jurisprudência o poder
judiciário, de forma reiterada, vem afastando a cumulação da multa isolada com a multa
já aplicada em sede de autuação, nos termos da jurisprudência reproduzida às fls.
8634/8636. Inclusive o próprio CARF, ementa às fl.s8636.
3.6.- EXISTÊNCIA DE DÚVIDA NO LANÇAMENTO.
3.6.1.- Equívocos nas planilhas constantes dos anexos I, II e III e falta de definição do
modo e forma de contabilizar as amortizações. Falta de análise da vida útil das despesas
tidas como ativáveis e sua correta classificação.
3.6.2.- Divergências encontradas no auto de lançamento: Da análise criteriosa das
planilhas anexas ao relatório de ação fiscal foi identificado o lançamento em
duplicidade de 12 notas fiscais no anexo III, exercício de 2015, no valor total de R$
2.947.375,51 (Demonstrativo às fls. 8638).
3.6.3.- Falta de determinação dos valores a serem amortizados em face dos reflexos da
ativação de valores: foi desconsiderada pela fiscalização a despesa com a amortização
do intangível na base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Para fins de recálculo da nova base
do IRPJ e da CSLL, a título hipotético, considerando uma amortização em 25 anos (4%
a.a.) foram apurados os seguintes valores, a que o contribuinte teria o direito de lançar
como amortização (demonstrativo às fls. 8639)
3.6.-
NECESSIDADE
DE
CONVERSÃO
DO
JULGAMENTO
EM
DILIGÊNCIA/PERÍCIA: consideradas as peculiaridades do caso, assim como seu
ineditismo e dúvidas acerca da classificação de determinado contrato/despesas como
ativo intangível ou custo/despesa, necessária a realização de conversão do feito em
diligência/perícia técnica, para o fim de que sejam analisados, de forma pormenorizada,
os contratos tidos como ativáveis, assim como a vida útil dos serviços/obras. Para tanto,
indica seu pereito e os quesitos da requerida perícia, flsl.
3.7.- CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA APLICADA (75%)
O art. 150, inciso V da Constituição Federal, no qual é vedado à União, aos Estados, ao
Distrito Federal e aos Municípios utilizar tributo com efeito de confisco, é também
aplicado à penalidade pecuniária.
Fl. 9069
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.774 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.726970/2018-40

O Supremo Tribunal Federal, ao analisar a vedação do Artigo 150, IV, entendeu que a
mesma se estende às multas decorrentes de obrigações tributárias, ainda que elas não
tenham natureza de tributo, (ementas às fls. 8646/8647).

Em primeira instância, a DRJ julgou parcialmente procedente a impugnação, para
acolher as razões da Recorrente quanto à duplicidade de apuração de base de cálculo
relativamente ao ano-calendário de 2015 e quanto à falta de determinação dos valores a serem
amortizados, o que motivou o seguinte resultado:
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em epígrafe, ACORDAM, mediante
voto de qualidade do Presidente, vencidos Roberto William Gonçalves e João Nelson
Rabelo de Miranda, os membros desta Turma em dar provimento parcial à impugnação,
nos termos do redator designado, para:
I.- reduzir o IRPJ e CSLL devidos para, respectivamente, R$ 37.567.160,03 e R$
13.524.177,61, acrescidos de penalidade de 75% e encargos moratórios.
II.- reduzir as multas isoladas por falta de pagamento sobre bases estimadas para R$
13.869.163,22 (IRPJ) e R$ 5.001.455,37 (CSLL).

Dessa forma, foram rejeitadas as demais razões expostas pela Recorrente em sua
impugnação, quais sejam: (i) existência de questão prejudicial ao julgamento; (ii) falta de adição
ao lucro líquido da pessoa jurídica de despesa com ISS; (iii) dedutibilidade das despesas com
manutenção da rodovia; (iv) necessária produção de prova pericial; (v) concomitância de multa
de ofício e multa isolada; e (vi) efeito confiscatório da multa de ofício de 75%.
Contra o referido acórdão de impugnação, o Presidente da 2a Turma da DRJ/RJO
recorreu de ofício e irresignada a Recorrente interpôs recurso voluntário.
As razões do recurso voluntário podem assim ser resumidas:

(i)
nulidade do acórdão a quo por cerceamento de defesa caracterizado pelo
indeferimento da produção de prova pericial;
(ii)
imunidade recíproca reconhecida por sentença e impossibilidade de
imposição de multas, nos termos do art. 63, da Lei no 9.430/1996;
(iii)
ausência de previsão legal para exigência de adição de ISS ao lucro
líquido;
(iv)
dedutibilidade das despesas com manutenção das rodovias;
(v)
impossibilidade de cobrança concomitante de multa isolada e multa de
ofício; e
(vi)
caráter confiscatório da multa de ofício de 75%

É o relatório.

Fl. 9070
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.774 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.726970/2018-40

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.

Análise da admissibilidade do recurso de ofício
Como se relatou linhas acima, a impugnação foi julgada parcialmente procedente,
com exoneração de parte do crédito tributário, dando origem a recurso de ofício encaminhado
para este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Ocorre que, o crédito tributário exonerado perfaz o valor de R$ 3.783.237,17,
conforme ao que se depreende da tabela abaixo.

Valor original
(AI)
Valor após acórdão de
impugnação
Valor exonerado
IRPJ
R$ 39.402.166,88
R$ 37.567.160,03
R$
1.835.006,85
Multa isolada (IRPJ)
R$ 14.791.054,77
R$ 13.869.163,22
R$ 921.891,55
CSLL
R$ 14.193.420,06
R$ 13.524.177,61
R$ 669.242,45
Multa isolada
(CSLL)
R$ 5.358.551,69
R$ 5.001.455,37
R$ 357.096,32
Total
R$ 73.745.193,40
R$ 69.961.956,23
R$ 3.783.237,17

Na ocasião do julgamento da impugnação (27/06/2019), o valor de R$
3.783.237,17, representava quantia superior àquela prevista como valor de alçada pela Portaria
MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017, razão pela qual era cabível a interposição de recurso de
ofício.
Ocorre que este Conselho Administrativo de Recursos , para fins de conhecimento
de recurso de ofício, já consolidou entendimento de que o limite de alçada a ser considerado é
aquele vigente na data da apreciação do recurso em segunda instância. Senão veja-se a Súmula
CARF no 103.
Súmula CARF no 103
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2014
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na
data de sua apreciação em segunda instância.
Neste sentido, deve-se aplicar o novo limite previsto na Portaria MF no 2, de 17 de
janeiro de 2023.
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
Fl. 9071
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.774 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.726970/2018-40

(...)
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.

Portanto, considerando que os valores envolvidos são inferiores ao valor de alçada
estabelecido na Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023, entendo que não deve ser conhecido
o recurso de ofício.

Análise da admissibilidade do recurso voluntário

O recurso voluntário é tempestivo, preenche os pressupostos de admissibilidade e,
portanto, deve ser conhecido.

Preliminar de nulidade do acórdão a quo

A Recorrente alega que o acórdão a quo é nulo por cerceamento do seu direito de
defesa. Alega que a perícia indeferida em primeira instância seria fundamental para o deslinde da
causa, com a análise dos contratos tidos como ativáveis e a vida útil dos serviços/obras neles
previstos.
Em outras passagens do recurso, a Recorrente demonstra o seu inconformismo
com o fato do acórdão a quo não ter enfrentado todas as suas razões de defesa. É o que ocorre
na parte que trata da impossibilidade de aplicação de multa de ofício nos termos do art. 63, da
Lei no 9.430/1996 e relativamente à discussão sobre a dedutibilidade de despesas de manutenção,
a Recorrente aponta uma série de argumentos trazidos em sede de impugnação e não enfrentados
pela DRJ. Veja-se:
Ocorre que nem um dos argumentos da impugnante, ora recorrente, repetidos acima,
foram analisados no julgamento recorrido, sem falar no indeferimento do pedido de
produção de prova pericial/diligência. Tais fundamentos podem ser resumidos em:
1) A prova do aumento de vida útil cabe ao fisco e não ao contribuinte, pois é este ponto
que fundamenta a autuação, que não foi feita no caso em análise;
2) O prazo de garantia dos contratos, ou seja, 5 cinco anos, não pode ser utilizado como
fundamento para a interpretação de que a vida util seria superior a um ano. Ora, o
Artigo 618 do Código Civil trata das garantias contra vícios e defeitos e não com a
deterioração que uma manutenção de rodovida pode sofrer. Inaplicável como
argumento;
3) a empresa é publica e inexiste acionista privado;
4) administra e gestiona bens públicos (do povo);
5) em que pese deter personalidade de direito privado compõem a Administração
Pública Indireta ou Descentralizada e tem sua criação autorizada sempre por Lei, para
desempenhar atividade de natureza econômica;
6) Toda a receita da EGR menos os custos para o seu funcionamento (despesas
operacionais) é aplicada na sua finalidade que é de conservação, manutenção,
restauração das rodovias;
Fl. 9072
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.774 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.726970/2018-40

7) Não se fez a prova mínima que, efetivamente, as obras realizadas aumentariam a vida
útil do ativo em mais de um ano. A prova do aumento de vida útil cabe ao fisco e não ao
contribuinte;
8) O modelo de ajuste concernente à atividade desempenhada pela EGR, pelo
ineditismo, não possui tratamento contábil específico normatizado, motivo pelo qual
cabe se socorrer, por analogia, dos normativos que trataram dos contratos de concessão,
visto existirem pontos de semelhanças essenciais, senão, veja-se: entidade com
personalidade jurídica de direito privado, prestando um serviço público a partir da
disponibilização de uma infraestrutura do patrimônio do Estado, gerando o direito de
cobrança, a título de pedágio, aos usuários desta infraestrutura. ORA, SE INEXISTE
TRATAMENTO CONTÁBIL ESPECÍFICO, HÁ DE SE PERQUERIR SE OS
DISPENDIOS
REALIZADOS
PELA
EGR,
POR
SE
TRATAREM
DE
MANUTENÇÃO DE BENS PÚBLICOS, POSSUEM OBRIGATORIEDADE DE
ATIVAÇÃO.

Relativamente ao indeferimento da perícia, entendo que a Turma Julgadora a quo
assim o fez de forma fundamentada e de acordo com sua livre convicção de que a produção da
referida prova se fazia desnecessária.
No entanto, ao analisar as demais omissões destacadas pela Recorrente, entendo
que estas configuram vícios de nulidade. Isso porque as alegações não enfrentadas tratavam de
argumentos autônomos, que - caso acolhidos – favoreceriam a Recorrente e mudariam o
resultado do julgamento.
Esse é o caso da alegação tratada pela Recorrente como questão judicial
prejudicial.
Conforme relatado acima, a Recorrente propôs ação contra a União para discutir o
reconhecimento de imunidade tributária recíproca. Apesar da tutela provisória não ter sido
deferida, o MM Juízo de primeira instância proferiu sentença reconhecendo a alegada imunidade
recíproca.
Irresignada a União interpôs recurso de apelação que encontrava-se pendente de
julgamento na ocasião da lavratura dos autos de infração.
Dessa forma, com base na referida sentença judicial, a Recorrente alega ter direito
à imunidade tributária recíproca e argumenta, subsidiariamente, que as multas não deveriam ser
aplicadas por força do art. 63, da Lei no 9.430/1996.
Por sua vez, sobre a existência de ação judicial, o voto condutor do acórdão a quo
assim se pronunciou:
5.- Quanto à existência de questão judicial prejudicial ao lançamento, o substancioso
Relatório de Ação Fiscal, às fls. 8568/8569, já abordou a questão, com fundamento no
artigo 496 do CPC – Lei n. 13105/2015:
Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois
de confirmada pelo tribunal, a sentença:
I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas
respectivas autarquias e fundações de direito público;

Outra omissão diz respeito às alegações da Recorrente na parte em que pretendia
ver reconhecido o direito de deduzir as despesas de manutenção de rodovia. Neste ponto, alega a
Recorrente, em síntese que: (i) a fiscalização não comprovou o aumento da vida útil do ativo em
Fl. 9073
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.774 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.726970/2018-40

período superior a um ano; (ii) os prazos de garantia dos contratos não poderiam ser utilizado
como fundamento para interpretação de que a vida útil seria superior a um ano; e (iii) a
Recorrente é uma empresa pública sem acionistas privados, que administra bens públicos e que
os dispêndios de manutenção de bens públicos não possuem obrigatoriedade de ativação.
Ao analisar este ponto da autuação, o acórdão a quo se limitou a enfrentar os dois
primeiros argumentos, deixando de se manifestar sobre a necessidade de ativação de gastos de
manutenção de bens públicos. Entendo que esse argumento também reveste-se de autonomia,
razão pela qual deve ser pronunciada a nulidade da decisão recorrida por cerceamento de direito
de defesa, nos termos do art. 59, II, do Decreto no 70.235/1972.

Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso de ofício e em relação ao
recurso voluntário dar-lhe parcial provimento para reconhecer a nulidade da decisão recorrida,
determinando o retorno dos autos à DRJ para novo julgamento.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 9074
DF CARF MF
Original